Tribunal: STF
Processo: RE 107305
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-11
Data de publicação: 1986-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DESPACHO QUE SUSPENDEU EFICACIA DE
PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTOS OUTORGADOS EM CARÁTER IRREVOGAVEL.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI REFERIDA, MAS NÃO
EFETIVADA. ARTS. 161 E 62, PAR-2., DA C.F. NÃO VULNERADOS.
OBICES DO ART. 325, III E V, D,  DO RISTF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.